Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de emenda, conforme determinação judicial. O recurso busca o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para o regular prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se houve cumprimento adequado da determinação de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente é suficiente para presumir a veracidade da alegação, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não havendo elementos concretos que infirmem tal presunção.
4. A parte recorrente não apresentou nova petição inicial nos moldes exigidos pelo Juízo de origem, deixando de atender aos requisitos do art. 319 do CPC, o que justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. A decisão judicial que determinou a emenda foi clara e precisa quanto aos vícios a serem sanados, e o descumprimento da ordem autoriza a manutenção da sentença terminativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da peça e a extinção do processo sem resolução de mérito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 319, 320, 321, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920168, 0704547-06.2024.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 23/09/2024.